Tribunal: TJDFT
Processo: 0724156-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0724156-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WAP ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME AGRAVADO: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WAP ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0701703-23.2018.8.07.0001, requerido em seu desfavor por NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, reconheceu a impossibilidade do parcelamento do débito pela inaplicação do art. 916 do CPC e ausência de anuência do credor. Em suas razões recursais o agravante narra, em síntese, que apresentou proposta de parcelamento do débito, diante das dificuldades financeiras enfrentadas em razão da atual situação de calamidade pública derivada da pandemia pela Covid-19, o que acarretou a drástica redução das suas atividades econômicas. Sustenta que o agravado não concordou com o parcelamento, que restou indeferido pelo Juízo de origem. Entende existir grave equívoco na decisão, porquanto a possibilidade de parcelamento da obrigação, nos termos do artigo 916 do Código de Processo Civil, também seria aplicável ao cumprimento de sentença, sobretudo diante da atual situação vivida pela sociedade. Assevera que não pode cumprir a obrigação à vista, porquanto ficou mais de três meses sem operar, com as portas fechadas, em razão da pandemia e que a penhora de seus bens para pagamento da dívida não atenderia ao princípio da menor onerosidade do devedor. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Requer que o recurso seja recebido no efeito suspensivo, determinando-se o sobrestamento do feito na origem, até julgamento colegiado. No mérito, pretende o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, autorizando-se o parcelamento do débito exequendo. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a suspensão do curso do processo originário, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A controvérsia posta nos autos restringe-se à possibilidade ou não de haver parcelamento do débito em sede de cumprimento de sentença. O agravado manifestou discordância ao pedido de parcelamento da dívida e a norma expressamente exclui essa forma de pagamento da fase de cumprimento de sentença. Confira-se a prescrição normativa invocada, constante §7o do art. 916 do CPC: CPC Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. (...) § 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença. Nessa circunstância, sendo o regramento aplicável apenas ao processo de execução, a pretensão recursal não tem amparo legal, conforme reiteradamente tem entendido esta Corte. A propósito, confiram-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. RECUSA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E DE HIPÓTESES DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. CABIMENTO. ART. 523, § 3o E 525, § 6o, DO CPC. PREFERÊNCIA POR DINHEIRO. ART. 835, I, DO CPC. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE QUE O DEVEDOR INDIQUE BEM EM SUBSTITUIÇÃO E COMPROVE SUA TITULARIDADE, DISPONIBILIDADE E LIQUIDEZ. ART. 847 DO CPC. INEXISTÊNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há previsão legal que permita ao devedor em cumprimento de sentença parcelar o valor devido ao credor, de acordo com sua vontade individual. O art. 916, § 7o, do CPC, inclusive, veda a aplicação do parcelamento previsto no caput do dispositivo ao cumprimento de sentença. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão n.1095257, 07163964920178070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 18/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. ONEROSIDADE EXCESSIVA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. (...) 3. Na hipótese em que o parcelamento do débito não garante a efetividade da execução, nem constitui medida indispensável para assegurar a menor onerosidade ao devedor, resta inviável a aplicação subsidiária do artigo 916 do CPC ao cumprimento de sentença. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão n.1120290, 07079900520188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 04/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. (...) O parcelamento do débito depende da aquiescência do credor, pois o art. 916, §7o, do CPC, estabelecer ser inaplicável ao cumprimento de sentença o parcelamento previsto no seu caput. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1118645, 07059963920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 24/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. INDICAÇÃO DE MEDIDA EXECUTIVA MAIS EFICAZ. AUSÊNCIA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. (...) 4. Ademais, a possibilidade de parcelamento do débito em sede de execução se submete às regras do artigo 916 do Código de Processo Civil, cuja aplicabilidade, por expressa disposição legal, não alcança o cumprimento de sentença. 5. O acolhimento da pretensão recursal, ainda que gerasse algum ganho em termos de redução da onerosidade, proporcionalmente daria ensejo a uma diminuição considerável da efetividade da execução, o que inviabiliza a substituição do meio executivo. 6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão n.1114428, 07061358820188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 13/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, resta afastada a probabilidade do direito vindicado pelo agravante neste momento processual. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da agravada para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator